Tribunal: STF
Processo: ARE 1508325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 297) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU, QUE, DIANTE DA DESPROPORÇÃO NO VALOR DA COISA ADQUIRIDA COM A DE MERCADO, ALIADO AO FATO DE QUE COMPROU O BEM DE PESSOA QUE CONHECIA APENAS DE VISTA, PODERIA PRESUMIR SER O OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. AGENTE QUE TINHA CONDIÇÕES DE AGIR DE MANEIRA DIVERSA, ENTRETANTO, NÃO TEVE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO ACERCA DA AQUISIÇÃO REALIZADA. OUTROSSIM, ÁLIBI NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO. CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 257, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 312).



    Contra os referidos acórdãos, foi interposto recurso extraordinário (eDOC 316), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente defende, em síntese, que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal. Esta posição é defendia também pelos juristas que se dedicaram a comentar a referida inovação legislativa. Nos casos de preenchimento dos requisitos legais para ter direito ao acordo de não persecução penal, deverá o julgamento ser convertido em diligência para intimar o Ministério Público no primeiro grau, a fim de que formule a proposta de acordo. Ademais, recorda-se que a persecução penal ocorre no mínimo até o trânsito em julgado, tanto é que, conforme o art. 117 do CP, tal marco é o termo para a possibilidade de incidência da prescrição da pretensão punitiva. Ora, se pode se pretender punir até o trânsito em julgado, certo é que até tal marco, há, no mínimo, persecução penal. De outro lado, não há porque adotar entendimento diverso, visto que o processo penal deve primar a ampla defesa e o contraditório e, como consabido, até o recebimento da denúncia, não há obrigatoriedade de defesa, motivo pelo qual não pode ser o marco final para concessão de ANPP.” (eDOC 316, p. 11– grifos originais).



    Ao final, requer o seguinte:



    “Em face do exposto, comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pelo sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer o recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao Recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB.



    Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício. (...)” (eDOC 316, p. 19 – grifos originais). 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 317). O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 278 e 331). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 341) e do AREsp (eDOC 342).



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 2.414.151/SC, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568/STJ, negou-lhe provimento (eDOC 377). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 385). 



    Recebidos os autos, intimei o Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação (eDOC 390).



    A Procuradoria-Geral da República opinou, então, “pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo”, mediante manifestação (eDOC 393) assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INATENDIDO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIÁVEL PROPOSITURA DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” 



    Todavia, tendo em vista o contido no recurso extraordinário (eDOC 316, p. 1-19), no presente ARE (eDOC 341, p. 1-19), bem como no parecer de 30.8.2024 (eDOC 393, p. 1-7), determinei nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, para que se manifestasse a respeito da possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024 (eDOC 399).



    Em sequência, a PGR se manifestou “pela conversão do feito em diligência, seguindo os autos para a origem, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 0015623-86.2013.8.24.0008), para que o Ministério Público Estadual de 1º grau seja instado a avaliar o preenchimento dos requisitos para o acordo de não persecução penal, e a sua efetivação.” (eDOC 402). 



    É o relatório. Decido.



    De imediato, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, que consubstancia o leading case sobre a matéria suscitada no recurso extraordinário. 



    Na ocasião, o Plenário entendeu pela possibilidade de celebração do ANPP em processos em andamento relativos a fatos ocorridos antes da entrada em vigência do art. 28-A do CPP (Lei 13.964/2019), desde que a parte, o Ministério Público ou o próprio órgão judicante de ofício, suscitem a matéria antes do trânsito em julgado. Transcrevo, a propósito, a ementa do referido precedente (DJe 18.11.2024), em que houve, inclusive, fixação de tese:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso” (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024).



    Assim, constato que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e com as teses de julgamento fixadas pelo Plenário na apreciação do citado HC 185.913/DF, sobretudo no sentido de que: “2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;” (grifos nossos).



    Impõe-se, portanto, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer o direito do recorrente de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao recorrente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Nesse sentido, cito recentes julgamentos: HC 245.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2024; HC 246.544/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 27.9.2024; HC 185.913/DF, Extn-Vigésima Quinta/DF, por mim relatado, DJe 17.9.2024; HC 246.527/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2024; recentemente: ARE 1.506.504/SC, por mim relatado, decisão de 28.11.2024. 



    Ressalto, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    Destaco, ainda, que, no julgamento do citado HC 185.913/DF, o Plenário decidiu que “8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo.” (grifos nossos).



    No caso concreto, estando os autos da ação penal em estágio de agravo em recurso extraordinário – o que, a propósito, evidencia a própria ausência de trânsito em julgado –, a apreciação acerca da viabilidade da celebração do ANPP seria feita, a princípio, pelo ente ministerial oficiante perante esta Suprema Corte. Observo, entretanto, que o recurso extraordinário da Defensoria Pública (eDOC 316) versou exclusivamente sobre o pleito de aplicabilidade retroativa do art. 28-A do CPP, de modo que, com o provimento do extraordinário, inexiste qualquer outra matéria a ser decidida nos autos e, por consequência, esgota-se a própria jurisdição deste Supremo Tribunal Federal na espécie. 



    Dessa forma, considerando o esgotamento da jurisdição desta Corte com o provimento do recurso extraordinário para determinar a incidência do art. 28-A do CPP à espécie, determino a remessa dos autos ao juízo originário em primeiro grau de jurisdição para que o órgão acusatório ali oficiante manifeste-se sobre a viabilidade da propositura de ANPP, na forma da legislação processual penal de regência.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para dar provimento ao recurso extraordinário e assentar a aplicabilidade retroativa do art. 28-A do CPP à espécie.



    Determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição e a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória até que o órgão acusatório oficiante em primeira instância manifeste-se, de forma motivada, sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle no caso de eventual recusa, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente